Tribunal: TJDFT
Processo: 0753189-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA MEDIDA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria da prática do delito, não há que se falar em ilegalidade da medida diante do reiterado descumprimento pelo paciente da medida cautelar de monitoração eletrônica que lhe foi anteriormente imposta.
II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III – Se medidas preventivas contra o coronavírus têm sido adotadas pela Vara de Execuções Penais e não há evidências nos autos no sentido de que o paciente pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, não há ilegalidade a reparar.
IV - Ordem denegada.